Tribunal: TJDFT
Processo: 0815061-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO NÃO CONFIGURADO. DIREITO À HONRA NÃO VIOLADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos, que pretendem a remoção de matéria jornalística do site da segunda requerida, retratação pública por parte dos requeridos, além de indenização por danos morais no importe de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais).
2. Na origem, a autora/recorrente alega ter ajuizado a presente ação motivada por matéria jornalística publicada em 25/10/2022, intitulada “Nome de confiança do Governo Bolsonaro, Corregedora da Abin promovida já defendeu serviço sujo”. Informa que a matéria foi elaborada pela primeira requerida e publicada no site da segunda requerida. Aduz que a matéria sugere que a autora teria prevaricado em suas funções, defendendo atuação ilegal com o fito de obter vantagens dentro do Órgão. Acrescenta que a reportagem também sugere que a autora foi alçada ao cargo de Corregedora para atender a interesses do então presidente Jair Bolsonaro. Por fim, sustenta que a publicação da matéria jornalística foi abusiva e causou danos à sua imagem e honra, sendo passível de responsabilização.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 72611015.
4. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1834296, 0702899-43.2023.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
6. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
7. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”. (Rcl 31130 / MS, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 23/08/2018).
8. Em outra oportunidade, o STF decidiu que “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF, Rel.: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 24/11/2014).
9. Ainda no mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).
10. No caso em apreço, embora a recorrente alegue que sua honra objetiva foi prejudicada pela matéria publicada, a análise do texto não revela qualquer intenção vexatória nas palavras utilizadas. É importante destacar que a prerrogativa de opinar e criticar faz parte do direito à liberdade de imprensa, conforme previsto no inciso IX do art. 5o da Constituição Federal, complementado pelo art. 220 do mesmo diploma legal.
11. Ademais, chama atenção o fato de a matéria em questão ter sido publicada na data de 25/10/2022 (ID 72610917), e a autora/recorrente ter ajuizado a presente ação reparatória apenas em 17/12/2024, mais de 02 (dois) anos depois. Afinal, é normal que aqueles que são lesados em seus direitos da personalidade procurem de imediato meios de reparação. O decurso de prazo tão longo entre a data do suposto evento danoso e a busca por reparação colocam em xeque a narrativa trazida pela autora, no sentido de que houve violação a seu direito de personalidade e, por consequência, afasta a necessidade de reparação de cunho imaterial.
12. No conflito entre o direito à honra e o direito à liberdade de expressão e de imprensa, não há, no caso específico, como considerar que as requeridas excederam os limites do direito de informar. Portanto, a publicação contestada não infringiu os direitos de personalidade da autora, uma vez que a reportagem jornalística exerceu apenas o direito de informar, sem ultrapassar os limites da liberdade de expressão, não havendo qualquer ofensa de caráter vexatório ou constrangedor.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.